Tribunal: TJSP
Processo: 2022046-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GESTÃO DE NEGÓCIOS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PLEITO VOLTADO AO ARRESTO DE CRÉDITO EM NOME DO AGRAVADO, ORIUNDO DE AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BLOQUEIO CAUTELAR DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS JÁ DEFERIDO – MEDIDA, POR ORA, SUFICIENTE PARA RESGUARDAR EVENTUAIS DIREITOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GESTÃO DE NEGÓCIOS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PLEITO VOLTADO AO ARRESTO DE CRÉDITO EM NOME DO AGRAVADO, ORIUNDO DE AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BLOQUEIO CAUTELAR DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS JÁ DEFERIDO – MEDIDA, POR ORA, SUFICIENTE PARA RESGUARDAR EVENTUAIS DIREITOS DOS AUTORES – MANUTENÇÃO DA R. DECISAO AGRAVADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que o bloqueio cautelar de bens móveis e imóveis já deferido na decisão agravada que concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, trata-se de medida já suficiente para resguardar eventuais direitos dos autores, agravantes, prudente se mostra, no atual momento de cognição sumária, o indeferimento do pedido voltado ao arresto de crédito de ação de recuperação judicial que tem como credor pessoa que figura como corréu nestes autos, sendo de rigor, portanto, a manutenção da r. decisão agravada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022046-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes LÍLIAN
FRAGA GONZALEZ, WAGNER JANEIRO LOPES e FÁBIO ALEXANDRE PERES
LOUREIRO, são agravados MEGA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, JULIA
ABRAHAO ARANHA, PAULO ROBERTO RAMOS BILIBIO, ALEXANDRE TUNA
VAZ DOS SANTOS, BRUNO HENRIQUE MAIDA BILIBIO, MEGA START
SERVIÇOS
DE
TECNOLOGIA
LTDA.,
JENCKEL
E
BILIBIO
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA., LEONARDO FERNANDES BILIBIO, ROBERTO
CORRÊA DE SAMPAIO FILHO, CAMILA JENCKEL FERREIRA, JÉSSICA DA
SILVA FARIAS, ROBERTO WILLENS RIBEIRO, MARCOS ARANHA, BAT
SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME, B2WEX INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS
DIGITAIS LTDA., SORTE BRASIL COMERCIO DE SISTEMAS E SERVIÇOS
EIRELLI, BLB SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, MEGA RADIO E SERVIÇOS
DIGITAIS LTDA., MEGA COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA, BWA BR SERVIÇOS
DIGITAIS LTDA e BWA BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022046-51.2020.8.26.0000
2- Voto no 42.355
2
Agravo de Instrumento no 2022046-51.2020.8.26.0000
Agravantes : FÁBIO ALEXANDRE PERES LOUREIRO; LÍLIAN
FRAGA GONZALEZ; WAGNER JANEIRO LOPES
Agravado
: MEGA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e OUTRAS
Comarca
: Santos 12a Vara Cível
Juiz (a)
: Glauce Helena Raphael Vicente Rodrigues
V O T O No 42.355
AGRAVO DE INSTRUMENTO GESTÃO DE NEGÓCIOS
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE
VALORES COM PEDIDO DE LIMINAR E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS TUTELA DE URGÊNCIA PLEITO
VOLTADO AO ARRESTO DE CRÉDITO EM NOME DO
AGRAVADO, ORIUNDO DE AÇÃO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL BLOQUEIO CAUTELAR DE BENS MÓVEIS E
IMÓVEIS
JÁ
DEFERIDO

MEDIDA,
POR
ORA,
SUFICIENTE PARA RESGUARDAR EVENTUAIS DIREITOS
DOS AUTORES
MANUTENÇÃO DA R. DECISAO
AGRAVADA RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que o
bloqueio cautelar de bens móveis e imóveis já deferido na
decisão agravada que concedeu parcialmente a tutela de
urgência pleiteada, trata-se de medida já suficiente para
resguardar eventuais direitos dos autores, agravantes, prudente
se mostra, no atual momento de cognição sumária, o
indeferimento do pedido voltado ao arresto de crédito de ação de
recuperação judicial que tem como credor pessoa que figura
como corréu nestes autos, sendo de rigor, portanto, a
manutenção da r. decisão agravada.
FÁBIO ALEXANDRE PERES LOUREIRO, LÍLIAN FRAGA
GONZALEZ e WAGNER JANEIRO LOPES ajuizaram ação de rescisão
contratual e restituição de valores, com pedido liminar, e indenização por
danos morais frente a BWA BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL; BWA
BR
SERVIÇOS
DIGITAIS
LTDA.;
MEGA
COMPANY
PARTICIPAÇÕES LTDA.; MEGA RÁDIO E SERVIÇOS DIGITAIS
LTDA.; BLB SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.; SORTE
BRASIL COMÉRCIO DE SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI; B2WEX
INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.; BAT SERVIÇOS
DIGITAIS
EIRELI;
JÉSSICA
DA
SILVA
FARIAS;
MEGA
PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; MEGA START SERVIÇOS
DE TECNOLOGIA LTDA.; JENCKEL & BILIBIO SERVIÇOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022046-51.2020.8.26.0000
2- Voto no 42.355
3
ADMINISTRATIVOS
LTDA.;
MARCOS
ARANHA; ROBERTO
WILLENS RIBEIRO; BRUNO HENRIQUE MAIDA BILIBIO; JULIA
ABRAHÃO ARANHA; PAULO ROBERTO RAMOS BILIBIO;
ALEXANDRE DUNA VAZ DOS SANTOS; LEONARDO FERNANDES
BILIBIO; ROBERTO CORREA DE SAMPAIO FILHO e CAMILA
JENCKEL FERREIRA.
Pela decisão de fls. 242/243 dos autos originais, a MM. juíza a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida, para o fim de bloquear
cautelarmente os imóveis lá descritos (fl. 242); pesquisar e bloquear a
transferência, via RENAJUD, de veículos existentes em nome dos réus;
bloquear, via BACENJUD, valores eventualmente encontrados em contas e
aplicações dos réus até o montante de R$ 294.196,47; bloquear a
transferência de propriedade de eventuais aeronaves e embarcações
registradas em nome dos réus.
Inconformados, agravam por instrumento os autores pleiteando,
ainda em sede de tutela de urgência, do arresto de crédito que o corréu Paulo
Bilibio possui perante a ação de recuperação judicial da empresa
Negociecoins Intermediação e Serviços Online Ltda., em trâmite na 1a Vara
de Falências e Recuperação Judicial de Curitiba-PR, eis que restou constatado
que, após a realização das pesquisas determinadas, foi possível o bloqueio de
R$ 32.115,00, bem como de 9 veículos, sendo que 7 deles já possuem
restrições advindas de outros processos em desfavor dos agravados, razão
pela qual as medidas deferidas se mostram insuficientes para o cumprimento
total da tutela de urgência, mormente por não ter atingido o valor pretendido
na inicial. Aduzem que a d. magistrada já entendeu como presentes os
requisitos para a concessão da tutela de urgência e que foi demonstrado o
vínculo entre os réus, que, por sua vez, ensejaram o ajuizamento de mais de
125 demandas judiciais de outros clientes que estão em situação idêntica a
dos ora agravantes, tendo já sido deferidas mais de 45 tutelas de urgência,
motivo pelo qual resta imprescindível o arresto do referido crédito no atual
momento processual, bem demonstrados o perigo de dano e o risco ao
resultado útil do processo a que alude o art. 300 do CPC diante da
constatação de que os réus dilapidam seus patrimônios 4 dos 6 imóveis
foram transmitidos entre novembro e dezembro de 2019, inclusive com
preços desvalorizados , além de ter sido ajuizada contra o Grupo BWA ação
de despejo e de ter sido constatado também a evasão de sócios do país, tudo a
ensejar, pois, o provimento recursal, anotado, ademais, que não se trata de
penhora no rosto dos autos a medida que pleiteiam, mas de arresto cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022046-51.2020.8.26.0000
2- Voto no 42.355
4
Foi negado o efeito ativo pleiteado.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, afirmam os requerentes FÁBIO
ALEXANDRE PERES LOUREIRO, LÍLIAN FRAGA GONZALEZ e
WAGNER JANEIRO LOPES que, na qualidade de investidores, utilizaram-
se da plataforma do grupo econômico requerido para compra da moeda
virtual denominada Bitcoin mediante o compromisso dos réus de que,
independentemente da volatilidade da respectiva moeda digital, seriam
remunerados por meio de rendimento mensal estipulado em 3% ao mês, tendo
sido os investimentos realizados através de depósitos bancários, no montante
de R$ 192.000,00, endereçados a duas empresas do Grupo BWA.
Ocorre que, não tendo sido depositados nas contas bancárias dos
autores os rendimento dos meses de novembro e dezembro, requereram o
saque total dos valores que possuem na plataforma, mas esta se tornou
indisponível aos investidores em 11.12.2019, tornando impossível a
realização dos saques, além de terem sido noticiadas a evasão de sócios para
outros países e o despejo de empresas do grupo, e diante das tentativas
frustradas de recuperar seus respectivos investimentos, resolveram ajuizar
ação de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos
morais frente aos réus, com pedido de tutela de urgência para o deferimento
de medidas cautelares de arresto de bens móveis e imóveis, além de crédito
oriundo de ação de recuperação judicial em que figura como credor o corréu
Paulo Bilibio perante a 1a Vara de Falências e Recuperação Judicial de
Curitiba-PR.
Pela decisão de fls. 242/243 dos autos originais, a MM. juíza a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida, para o fim de bloquear
cautelarmente os imóveis lá descritos (fl. 242); pesquisar e bloquear a
transferência, via RENAJUD, de veículos existentes em nome dos réus;
bloquear, via BACENJUD, valores eventualmente encontrados em contas e
aplicações dos réus até o montante de R$ 294.196,47; bloquear a
transferência de propriedade de eventuais aeronaves e embarcações
registradas em nome dos réus, razão pela qual insistem os autores para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022046-51.2020.8.26.0000
2- Voto no 42.355
5
também seja arrestado referido crédito.
Irretorquível, pois, a r. decisão ora hostilizada.
Como sabido, para a concessão da tutela antecipada, estabelece o
art. 300 do Código de Processo Civil: “A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Ora, o parcial deferimento da tutela almejada já abarcou o bloqueio
de bens móveis e imóveis, bem como de numerário via BACENJUD, razão
pela qual, em sede de cognição sumária, sem que os réus sequer tenham sido
citados, mostra-se imaturo o deferimento do arresto de crédito oriundo da
ação de recuperação judicial perante a 1a Vara de Falências e Recuperação
Judicial de Curitiba-PR, mormente por que se tratam de medidas já
suficientes para resguardar eventuais direitos dos autores, além de se reputar
como necessário necessário o aprofundamento das provas e delimitação da
responsabilidade de cada agente antes do deferimento da cautelar de arresto
pretendida.
Daí, necessária, in casu, a formalização do contraditório para
melhor análise dos fatos, ficando assim mantida integralmente a r. decisão,
ora hostilizada.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator